Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Responsabilidade civil. Ato praticado por advogado no exercício da função. A responsabilidade civil dos advogados por atos praticados na representação de seus clientes em juízo é subjetiva. Necessária, portanto, a demonstração de dolo ou culpa na condução do feito, nexo causal e dano à parte representada no processo.
2 – Atuação dos advogados. Culpa não demonstrada. As provas do processo demonstram a atuação regular dos réus, advogados contratados pelos autores, até a extinção do processo, que se deu em razão de pedido de desistência dos próprios autores. Ausente, portanto, a culpa. Sem demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, rejeita-se a pretensão indenizatória.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(j)